Tribunal: STF
Processo: Rcl 86184
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada por Edil de Castro Cavalcante contra decisão proferida pela Terceira Turma Recursal do Estado do Ceará, nos autos do Processo nº 0158298-84.2019.8.06.0001, que teria usurpado a competência do Supremo Tribunal Federal ao negar seguimento ao recurso extraordinário interposto, por alegada aplicação errônea do que decidido no RE nº 1.041.816 (vinculado ao Tema nº 956).



    Edil de Castro Cavalcante narra que, na origem, ajuizou ações declaratórias individuais cumuladas com repetição de indébito em face do Estado do Ceará e da Companhia Energética do Ceará, objetivando a “inconstitucionalidade material da inclusão da Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) e da Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição (TUSD) na base de cálculo do ICMS” (e-doc. 1, p. 2), tendo a autoridade reclamada mantido as sentenças do juízo de primeiro grau que julgaram improcedentes os pedidos.



    O reclamante discorre que, após esgotar as vias ordinárias, interpôs recurso extraordinário, o qual teve seu seguimento negado, sendo essa decisão mantida em sede de agravo interno. No ponto, sustenta que 



    “a autoridade reclamada se recusou a exercer seu dever de realizar a distinção, limitando-se a afirmar que a matéria era idêntica à do Tema 956 e que os Reclamantes apenas reiteravam argumentos. Com essa recusa, a Turma não apenas proferiu uma decisão nula por vício de fundamentação (art. 93, IX, CF c/c art. 489, § 1º, VI, CPC), mas, principalmente, usurpou a competência desta Suprema Corte, impedindo-a de analisar se o seu próprio precedente era, de fato, aplicável ao caso” (e-doc. 1, p. 3).



    Edil de Castro Cavalcante consigna que não buscou “uma análise de legalidade ou a uma interpretação de normas infralegais”, sendo o cerne da controvérsia “o confronto direto da prática fiscal com a moldura constitucional do imposto, especificamente a violação da materialidade estrita prevista no art. 155, II, da Constituição Federal” (e-doc. 1, p. 2).



    Defende que, por ter sido a controvérsia originada no âmbito dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, não é admitida ação rescisória, de forma que a reclamação constitucional seria o “único e último instrumento à disposição do jurisdicionado para submeter ao Supremo Tribunal Federal uma decisão que, de forma manifesta, desrespeita sua autoridade” (e-doc. 1, p. 5).



    Alega, ainda, que 



    “[a] questão constitucional subjacente aos Recursos Extraordinários indevidamente barrados possui uma inegável e multifacetada transcendência, que ultrapassa em muito o interesse subjetivo das partes e se projeta sobre toda a sociedade brasileira em suas dimensões jurídica, econômica e social” (e-doc. 1, p. 10).



    Requer, assim, 



    “a) O deferimento dos benefícios da Gratuidade da Justiça e da Prioridade na Tramitação Processual; 



    b) A concessão de medida liminar, inaudita altera pars, para suspender imediatamente os efeitos dos acórdãos reclamados e de quaisquer atos de cobrança deles decorrentes, até o julgamento final desta Reclamação;



    (...)



    f) Ao final, a TOTAL PROCEDÊNCIA da Reclamação para: f.1) Cassar os acórdãos reclamados proferidos pela 3ª Turma Recursal, que mantiveram a inadmissibilidade dos Recursos Extraordinários; f.2) Determinar o regular processamento dos Recursos Extraordinários interpostos, com sua imediata remessa a esta Suprema Corte para a devida análise da tese de violação direta ao art. 155, II, da Constituição Federal” (e-doc. 1, p. 16).



    É o relatório. Decido.



    Preliminarmente, concedo os benefícios da justiça gratuita, nos termos do art. 98 e ss. do CPC/2015 c/c o art. 62 do RI/STF.



    Registro, entretanto, que conforme disposto nos §§ 2º e 3º do art. 98 do CPC, a concessão de gratuidade não afasta a responsabilidade do beneficiário pelas despesas processuais e pelos honorários advocatícios decorrentes de sua sucumbência, ficando essas obrigações sujeitas à condição suspensiva de exigibilidade nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado.



    Passo à análise da reclamação.



    Por atribuição constitucional, presta-se a reclamação para preservar a competência do STF e garantir a autoridade das decisões deste Tribunal (art. 102, inciso I, alínea l, CF/88), bem como para resguardar a correta aplicação das súmulas vinculantes (art. 103-A, § 3º, CF/88).



    Com efeito, destaco que, mediante pesquisa junto ao sítio eletrônico do TJCE, é incontroverso nesta reclamatória que, quando de seu protocolo na Suprema Corte, em 13/10/25, já havia decorrido o transito em julgado da sentença de mérito nos autos do Processo nº 0158298-84.2019.8.06.0001 em 14/5/25. 



    Dessa perspectiva, entendo que o conhecimento da reclamação com fundamento na violação do entendimento firmado por esta Suprema Corte encontra óbice na regra do art. 988, § 5º, inc. I, do CPC, que assim dispõe:



    “Art. 988 [...]



    § 5º É inadmissível a reclamação:



    I – proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada.”



    Destarte, incide, no caso, a Súmula nº 734/STF, assim redigida: 



    “Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”.



    Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE RESTABELECIMENTO DO DEBATE SOBRE QUESTÃO COM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO. SÚMULA N. 734 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl nº 22.385/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/2/16). 



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. RECLAMAÇÃO. AJUIZAMENTO CONTRA DECISÃO JÁ TRANSITADA EM JULGADO. NÃO CABIMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 734 DESTA CORTE. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO” (Rcl nº 17.811/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe de 20/8/14). 



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECLAMAÇÃO CONHECIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO AJUIZADA APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO RECLAMADA. DESCABIMENTO. 1. Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão desta Corte (Súmula 734/STF). 2. Embargos de declaração conhecidos como agravo regimental, a que se nega provimento” (Rcl nº 22.020/PE-ED, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 25/2/16).



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação (art. 21, § 1º, do RISTF). Prejudicado o exame do pedido liminar. 



    Considerando que o uso de meios processuais manifestamente inadmissíveis gera efeitos danosos à prestação jurisdicional, a parte reclamante fica advertida, na hipótese de recurso, da possibilidade de aplicação ipso facto da multa processual prevista no art. 1.021, §4º, do CPC/2015. 



    Publique-se.



    Brasília, 15 de outubro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente